Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Processo : 0708910-45.2020.8.07.0020 DECISÃO Cuidam os autos de apelação (id. 21155128) da r. sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por litispendência (id. 21155124), contendo pedido de tutela de urgência, posterior à interposição do recurso (id. 25890586), para que seja deferida a reintegração de posse ao apelante ou a nomeação de administrador judicial para cuidar dos imóveis. Os autos vieram para esta relatoria por prevenção (id. 21193541) em vista do primeiro recurso distribuído (AGI 0715765-08.2017.8.07.0000), havendo noticia de outro (APC 0705585-67.2017.8.07.0020), atualmente na relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, o que, todavia, nada altera nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT, senão vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) Aprecio, pois, o pedido de tutela de urgência. Consta que nos autos da Apelação n. 0705585-67.2017.8.07.0020 tramita ação possessória entre as partes, sendo acolhida a questão preliminar de cerceamento de defesa, cujo acórdão restou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de ação possessória que, em regra, reclama perícia e produção de prova testemunhal para perfeita elucidação do esbulho ou turbação sofridos, e sendo constatado que tais medidas não foram oportunizadas às partes, resta caracterizada situação jurídica que configura cerceamento de defesa. 2. Preliminar de nulidade acolhida para cassar a r. Sentença a fim de que seja produzida a prova pericial requerida, bem como prova oral, a critério do juiz. 3. Apelação provida. Sentença cassada. (Acórdão 1195093, 07055856720178070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 16/10/2019) Dessa decisão foi interposto recurso especial e, sucessivamente, agravo da decisão de inadmissibilidade (AREsp 1.736.161), o qual tramita no Superior Tribunal de Justiça desde 30.07.2020, com decisão do Ministro Relator em 21.05.2021, publicada 24.05.2021, sem o trânsito em julgado, segundo a página oficial daquela Corte Superior na Internet, sendo negado provimento ao agravo por inexistência de violação aos artigos de lei apontados e por óbice da Súmula 7 do STJ. Feitos esses esclarecimentos, cumpre enfatizar que a tutela de urgência ou tutela da evidência requeridas em caráter antecedente ou incidental tem previsão e forma no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a saber: Art. 288. Admitir-se-ão tutela de urgência ou tutela da evidência requeridas em caráter antecedente ou incidental na forma da lei processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016) § 1o A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela de urgência em caráter antecedente será apensada oportunamente ao processo a que se refere. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016) § 2o O relator poderá apreciar a liminar e a própria tutela de urgência, ou submetê-las ao Órgão Julgador competente. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016) De todo modo, optando o apelante por ingressar com “novo pedido incidental e tutela de urgência, na primeira instância”, como dito nas razões do recurso (id. 21155128 – p. 4), inegável que se trata de nova ação distribuída, sobrando ao tribunal nestes autos apreciar somente quanto à litispendência, ou não, porquanto essa foi a decisão exarada no juízo de origem. Isso considerando o efeito devolutivo, contudo, mesmo por prisma do art. 932, inc. I, do CPC, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso ora interposto, pelos fatos e razões acima expostas, que indicam, ao contrário do sustentado no apelo, a ocorrência de litispendência, portanto, de hipótese legal para a extinção do feito sem resolução do mérito. Afinal, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito, o que, como dito, não vejo na hipótese em exame. Nesse quadro, não há falar no deferimento de tutela de urgência em processo extinto sem resolução do mérito. Não fosse o bastante, a questão relacionada à reintegração de posse já foi apreciada e decidida neste Colegiado no AGI 0715765-08.2017.8.07.0000. Assim, se a pretensão é indeferida na ação anterior, configura-se preclusão consumativa, o que impede a renovação do pedido, mesmo que seja feito em nova ação autônoma, tal como já decidiu esta Corte, a exemplo: [...] 2.Aperfeiçoada a preclusão, encerrando a definitiva refutação da pretensão consignatória deduzida, o direito subjetivo que assistia à parte obrigada de valer-se da consignação como forma de pagamento, porque exercitado, se exaure, não lhe sendo lícito reprisá-lo, ainda que mediante o uso de instrumento processual diverso daquele que originariamente utilizara, consubstanciando o manejo de ação autônoma com idêntico objeto repristinação de pretensão já refutada, redundando no reconhecimento da carência de ação decorrente da inadequação do instrumento utilizado. 3.Apelação conhecida e improvida. Unânime. (Acórdão 414269, 20090111785662APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2010, publicado no DJE: 6/4/2010) PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO REVISIONAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO NA REVISIONAL. IDENTIDADE DE PEDIDOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. O pedido contido na ação de consignação em pagamento é idêntico ao pedido indeferido na antecipação de tutela em ação revisional, operando-se a preclusão. (Acórdão 427992, 20090111930417APC, Relator: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2010, publicado no DJE: 15/6/2010) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO IDÊNTICO AO FORMULADO EM APELO ANTERIOR. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPEDIMENTO DE REEXAME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 1. A existência de recurso anterior com o mesmo objeto, obsta a discussão posterior sobre a questão, porque operada a preclusão, na forma do artigo 507 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Havendo decisão anterior declarando a legitimidade do recorrido, esta não pode ser alterada em vista da ocorrência da preclusão consumativa, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública (art. 507, CPC). 3. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. (Acórdão 1021991, 07027670820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 6/6/2017) Assim, indefiro a tutela de urgência recursal. Intime-se. Após, tornem os autos à conclusão para que possa incluir em pauta de julgamentos. Brasília – DF, 4 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator